Tribunal: TJES
Processo: 5000923-61.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-61.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAKELINE FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E BENS EM INVENTÁRIO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO PREMATURA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 34.064,23, em razão do inadimplemento de parcelas de Cédulas de Crédito Bancário e renegociações, ante a inércia da devedora após citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oposição de embargos monitórios opera a preclusão das matérias de defesa relativas à exigibilidade do débito; (ii) estabelecer se a discussão sobre impenhorabilidade de bens revela-se cabível antes da efetivação de atos de constrição patrimonial na fase satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADA. O cenário de alto endividamento da recorrente, demonstrado por pendências financeiras e protestos em órgãos de proteção ao crédito, comprova a impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo ao sustento mínimo.

4)
MÉRITO: A sistemática processual da ação monitória estabelece que a inércia do devedor após a citação válida acarreta a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial de pleno direito, nos termos do § 2º do art. 701 do Código de Processo Civil.

5)
A ausência de oposição de embargos monitórios — defesa com natureza de contestação conforme o art. 702 do diploma processual — implica preclusão consumativa quanto às matérias destinadas a desconstituir a pretensão inicial.

6)
A documentação constante nos autos indica que o valor cobrado decorre de renegociação anterior ao ajuizamento, inexistindo comprovação de pacto superveniente capaz de afastar a mora ou a exigibilidade do montante.

7)
A discussão acerca da impenhorabilidade de imóvel por natureza de bem de família ou da proteção de bens submetidos a inventário exsurge prematura, visto que a decisão recorrida se limita a declarar a existência do título executivo.

8)
A indivisibilidade da herança não impede a satisfação de crédito perante herdeiro, o qual responde com a respectiva cota-parte por meio de penhora no rosto dos autos, conforme o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal acarreta a conversão automática do mandado inicial em título executivo judicial e a preclusão das matérias de defesa.

2. Discussões relativas à impenhorabilidade de bens ou limites de constrição patrimonial devem ocorrer em fase satisfativa, após a existência de ato concreto de penhora.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil; § 2º do art. 701 e art. 702 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2081390/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, rejeitar a impugnacao a assistencia judiciaria gratuita e, no merito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O banco apelado impugna a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente, sustentando, em síntese, que os elementos dos autos, tais como o cargo de servidora pública municipal e a propriedade de bens imóveis localizados em área valorizada de Guarapari (Id. 15338026), demonstram capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Embora a recorrente detenha sinais de patrimônio imobiliário, consta nos autos relatório do SPC/Brasil (Id. 18149443) indicando que ela possui pendências financeiras totais de R$ 48.079,08 no Serasa e protestos que somam R$ 17.153,93.

Esse cenário de alto endividamento constitui o principal argumento fático a amparar a alegação de hipossuficiência, evidenciando que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

Assim, rejeito a impugnação e defiro a justiça gratuita à apelante.

DO MÉRITO

O presente caso envolve ação monitória, por meio da qual pretende o autor apelado a constituição de título executivo judicial fundado em Cédulas de Crédito Bancário e posterior renegociação (Id. 18148281 e Id. 18148282), em razão do inadimplemento das parcelas ajustadas a partir de novembro de 2021.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, regularmente citada, quedou-se inerte a parte devedora, operando-se a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do § 2º do art. 701 do Código de Processo Civil.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de preclusão das matérias defensivas, bem como a viabilidade da discussão acerca da impenhorabilidade de bens.

Como se sabe, a sistemática processual da ação monitória, pautada pela celeridade, estabelece que a inércia do devedor após a citação válida acarreta uma sanção processual de natureza preclusiva. Isso porque, sob a exegese do § 2º do art. 701 do CPC, a ausência de oposição de embargos monitórios — instrumento de defesa com natureza jurídica de contestação, nos termos do art. 702 do mesmo diploma — transmuda o mandado de pagamento em título executivo judicial de pleno direito.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de oposição de embargos monitórios acarreta a conversão do mandado inicial em título executivo judicial, operando-se a preclusão consumativa quanto à matéria de defesa.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No âmbito do procedimento monitório, nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 2. No presente caso, conforme consignado pelo Tribunal a quo, a parte ré, ora agravante, não apresentou embargos à ação monitória, tendo o tema da nulidade do título sido alcançado pela preclusão.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2081390 AL 2022/0059891-8, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No caso, observa-se que a apelante sustenta a inexigibilidade da dívida sob o pálio de uma renegociação supostamente ocorrida após a propositura da demanda.

Entretanto, a documentação acostada pelo banco na exordial (Id. 18148283) e o próprio documento juntado pela apelante (Id. 18149467) corroboram a tese de que o valor cobrado já decorria da renegociação entabulada em 2017, inexistindo qualquer indício de pacto novo em 2022 ou 2023.

Trata-se, portanto, de inadmissível tentativa de rediscutir fato pretérito já atingido pela preclusão.

Quanto ao argumento relacionado à impenhorabilidade do imóvel e do patrimônio em inventário, cabe salientar que, por se referirem a questões de ordem pública, não se aplica a preclusão.

De todo modo, verifica-se que a discussão é manifestamente prematura, tendo em vista que a sentença impugnada se limitou a declarar a existência do título executivo, inexistindo ordem de penhora ou constrição específica sobre os bens mencionados.

Vale apenas pontuar, em relação aos bens em inventário, que a indivisibilidade da herança não impede a satisfação de crédito perante herdeiro, o qual responde com a respectiva cota-parte por meio de penhora no rosto dos autos, conforme o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil.

Com efeito, tais teses devem ser reservadas à eventual fase satisfativa do processo, não servindo de lastro para a reforma da decisão monitória.

A manutenção da sentença impugnada, nesse panorama, é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)